Tribunal: STF
Processo: Rcl 68736
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BONIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. CRITÉRIO REGIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 4.868 E RE 614.873 (TEMA 474-RG). OCORRÊNCIA. PRECEDENTES QUE PROÍBEM QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. BONIFICAÇÃO ADICIONAL NO CERTAME EM VIRTUDE DA LOCALIDADE ONDE FOI CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO PELOS CANDIDATOS ORIUNDOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Lucas Gabriel de Souza Vilhena contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre, nos autos do Processo nº 1001668-05.2024.4.01.3000, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.868, da ADPF 186 e do RE 614.873 (Tema 474-RG).



    Narra a parte reclamante que impetrou, na origem, mandado de segurança em razão do indeferimento de sua pré-matrícula no curso de medicina da Universidade Federal do Acre, sob a justificativa de que o candidato não faria jus à bonificação de 15% pelo fato de não ter concluído o ensino médio em escolas públicas daquele Estado, conforme critério estabelecido Resolução CONSU nº 25 de 11 de outubro de 2018, alterada pela Resolução CONSU nº 58 de 27 de novembro de 2019 e pelo Edital nº Nº 02/2024/PROGRAD, que dispôs sobre o processo de seleção unificada - SISU 2024 para a Universidade Federal do Acre.



    Sustenta que o indeferimento da sua pré-matrícula por razões regionais e de origem federativa é ilegal e afronta o que decidido por esta Suprema Corte na ADI 4868, na ADPF 186 e no RE 614.873 (Tema 474-RG), violando o direito líquido e certo do reclamante de ingressar nos quadros da instituição pública de ensino superior.



    Aduz, nesse sentido, que o critério utilizado pelo juízo reclamado, estabelecido na Resolução CONSU nº 25 de 11 de outubro de 2018, alterada pela Resolução CONSU nº 58 de 27 de novembro de 2019, “criou uma ‘subcategoria’: a dos estudantes com bônus. Assim, todos os alunos do Estado do Acre, que concorrem na ampla concorrência podem se inscrever na modalidade ‘com bônus’ para o ingresso no Curso de Medicina, e suas notas aumentarão 15% em relação aos demais candidatos” (doc. 1, p. 17), o que violaria os enunciados vinculantes apontados.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, “para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação” e para ”determinar à UFAC que proceda com a pré-matrícula, matrícula e reserva de vaga para o Reclamante LUCAS GABRIEL DE SOUZA VILHENA no Curso de Medicina, aprovado em 27º Lugar”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida no Processo nº 1001668-05.2024.4.01.3000, “para confirmando a antecipação da tutela, deferir o bônus de inclusão regional ao Reclamante, ou, ainda, o afastamento do bônus e a classificação do Reclamante de acordo com as notas puras do ENEM”.



    Por decisão datada de 05 de junho de 2024 deferi a medida liminar postulada, que restou referendada pela Primeira Turma em acórdão assim ementado: 



    EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BONIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. CRITÉRIO REGIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 4.868 E RE 614.873 (TEMA 474-RG). OCORRÊNCIA. PRECEDENTES QUE PROÍBEM QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. BONIFICAÇÃO ADICIONAL NO CERTAME EM VIRTUDE DA LOCALIDADE ONDE FOI CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO PELOS CANDIDATOS ORIUNDOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA TURMA. LIMINAR CONCEDIDA.



    O juízo reclamada prestou informações esclarecendo ter prolatado sentença denegando a segurança pretendida pelo reclamante na origem (doc. 17).



    Devidamente citado, o Estado beneficiário apresentou contestação alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas vinculantes, bem como a constitucionalidade da bonificação regional para o curso de medicina pretendido pelo reclamante (doc. 22).  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos da ADI 4.868 e no RE 614.873, leading case do Tema 474 da sistemática da repercussão geral. 



    Na ADI 4.868, esta Corte apreciou a constitucionalidade da Lei nº 3.361/2004 do Distrito Federal, que reservava 40% das vagas de universidade pública para alunos que cursaram o ensino fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal, tendo assim proclamado a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, in verbis:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4.868, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2020 - grifei) 



    Já o RE 614.873 discutia, à luz do art. 5º, caput, I e II, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, de lei amazonense que reservava 80% das vagas em vestibular da Universidade Estadual do Amazonas – UEA para egressos de escolas de ensino médio situadas na respectiva unidade federativa. Na ocasião, também foi reiterada a vedação constitucional a que entes da federação estabeleçam vantagens entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. O acórdão restou assim consubstanciado:  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas. (RE 614.873, Pleno, rel. Min Marco Aurélio, redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 19/10/2023, DJe 02/02/2024 - grifei)  



    Na espécie, a decisão reclamada, ao indeferir a liminar postulada em mandado de segurança impetrado na origem pelo ora reclamante, considerou razoável e proporcional a concessão de um bônus regional em favor de candidatos aprovados no ENEM que tenham concluído o ensino médio no Estado do Acre, onde se situa o curso de Medicina em que se pretende matricular o reclamante. Em decorrência, o ato reclamado chancelou a Resolução CONSU nº 25 de 11 de outubro de 2018, alterada pela Resolução CONSU nº 58 de 27 de novembro de 2019 da Universidade Federal do Acre, reproduzida pelo Edital do Processo de Seleção Unificada - SISU 2024 daquela instituição federal de ensino superior, que, como se percebe, estabelece discriminação em razão da origem ou procedência, circunstância esta expressamente afastada pela ratio decidendi dos precedentes vinculantes alegados.



    No ponto, destaco as recentes decisões monocráticas proferidas pelos eminentes pares desta Primeira Turma, em reclamações análogas à presente, em que se assentou que a concessão de pontuação adicional na nota final do ENEM para candidatos oriundos de determinada região ou que tenham concluído o ensino médio nas escolas públicas do Estado em que sediada a Universidade pretendida viola os precedentes vinculantes acima mencionados. Cito, nesse sentido, o acórdão proferido pela Primeira Turma na Reclamação 67.039, relator o eminente Ministro Cristiano Zanin, que apreciou a norma da Universidade Federal do Amazonas que concedia bônus de 20% (vinte por cento) na nota final do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) aos candidatos que comprovarem terem estudado em instituições de ensino no Estado do Amazonas. Transcrevo, por oportuno, a ementa do aludido julgado:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ENEM. BONIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao indicar a impossibilidade da distinção entre pessoas em razão de origem, em casos semelhantes. II – Existência de precedentes e julgados do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares ou critérios geográficos para desempates em concursos públicos. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 67.039, rel. Min. CRISTIANO ZANIN, j. 09/08/2024, DJe 28/08/2024)  



    Do mesmo modo, registro a decisão monocrática de S. Exa., o eminente Ministro Flávio Dino na Reclamação nº 66.882, que tinha por objeto ato da Universidade de Pernambuco (UPE), que previa a concessão de “bônus regional” de 10% na nota final do ENEM aos candidatos oriundos das Regiões Metropolitanas do Recife e da Mata Pernambucana. Eis, no que é pertinente, o teor da mencionada decisão:  



    “Na ADI 7.458/PB, o STF declarou inconstitucional a bonificação para candidatos residentes em uma região específica do estado, afirmando que tais políticas devem ser orientadas por critérios que promovam a igualdade efetiva, e não que segreguem ou criem privilégios baseados em localidade.



    No caso da ADI 4868/DF, o STF julgou inconstitucional a reserva de vagas para estudantes que comprovadamente cursaram todo o ensino médio em escolas públicas do Distrito Federal. O Tribunal entendeu que tal reserva baseada em critérios geográficos promovia discriminação injustificada entre brasileiros, contrariando o art. 19, III, da Constituição Federal, que proíbe distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



    As circunstâncias fáticas do presente caso — em que a UPE determina a concessão de um bônus exclusivamente aos estudantes de certas regiões geográficas — estão em estrita aderência aos precedentes invocados, evidenciando uma situação fática semelhante àquelas já consideradas inconstitucionais por esta Corte.



    Ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que são constitucionais medidas que buscam equilibrar desigualdades regionais sob determinadas condições. Porém, como Ministro desta Corte, devo aderir à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que rejeita a validade de critérios puramente geográficos como justificativa para concessão de bonificação de pontuação em processos seletivos de acesso ao ensino superior.” (Rcl 66.882, rel. Min. FLÁVIO DINO, j. 03/05/2024, DJe 07/05/2024)  



    Por fim, observo que, na sessão ordinária realizada em 21/05/2024, a E. Primeira Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, julgou procedente a Reclamação 65.976, relatora a eminente Ministra Cármen Lúcia, que tinha por objeto a Resolução nº 2.648/CONSEPE, de 27 de outubro de 2022, constante do Edital nº 13/2024 – PROEN/UFMA, que concedia bonificação de 20% na nota final do ENEM aos candidatos ao vestibular da UFMA que tenham concluído o ensino médio em escolas situadas dentro do raio de 150 km do Município de Pinheiro/MA. Na oportunidade, se considerou que referida bonificação regional ofende os comandos vinculantes apontados pelo ora reclamante, de sorte que o mesmo entendimento colegiado — recentemente firmado — deve ser aplicado à espécie. O mencionado decisum porta a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (Rcl 65.976, rel, Min. Cármen Lúcia, j. 21.05.2024, DJe 22.08.2024)



    Diante deste contexto – e sobretudo tendo em consideração a orientação recentemente firmada pela Primeira Turma em casos análogos – impõe-se o julgamento de procedência da reclamação.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos do Processo nº 1001668-05.2024.4.01.3000, determinando que outra seja proferida em observância às decisões vinculantes acima mencionadas.



    Fica expressamente confirmada a liminar deferida nestes autos, assegurando-se ao reclamante a bonificação de inclusão regional incidente sobre a nota por ele obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Acre.



    Publique-se.      



    Brasília, 24 de setembro de 2024  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente